Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-85.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007989-85.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SILVIO FRATONI - CPF: 000.344.659-01 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÕES PELO IBAMA E SEMA/MT.
BIS IN IDEM
. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA SEMA/MT.
ÁREA CONSOLIDADA NÃO COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando a nulidade do auto de infração ambiental e do termo de embargo lavrados pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autuação realizada pela SEMA/MT, apesar de autuação anterior pelo IBAMA, caracteriza
bis in idem
; (
ii
) se houve cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de sanção ambien
tal; (
iii
) se restou devidamente comprovado no caso se tratar de área consolidada.

III. Razões de decidir

3. A legislação vigente, em especial a Lei Complementar 140/2011, confere legitimidade ao órgão responsável pelo licenciamento
ambiental para autuar, sendo lícita a autuação da SEMA/MT, ainda que tenha ocorrido autuação anterior pelo IBAMA.

4. Não há evidências de cerceamento de defesa, pois foi assegurada à parte autuada ampla possibilidade de manifestação durante o processo administrativo.

5. A área autuada não pode ser considerada consolidada antes de 2008, uma vez que as provas técnicas indicam sinais de regeneração da vegetação, afastando a tese de ocupação preexistente a essa data.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A autuação ambiental realizada pelo órgão licenciador, no caso a SEMA/MT, é legítima mesmo diante de autuações anteriores por outro ente federativo, desde que não haja pagamento de multa anterior; a ocupação antrópica posterior a 2008 não caracteriza área consolidada.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei
Complementar no 140/2011, art. 17; Lei no 9.605/1998, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4757, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 07.05.2021.

TJMT, N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
recurso de

a
pelação
c
ível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença proferida pel
o Juízo da
Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(MT) que
,
nos autos da ação anulatória n.
1007989-85.2018.8.11.0015
movida por
SILVIO FRATONI
,
julgou procedentes os pedidos iniciais,
declarando a nulidade do
a
uto de
i
nfração n
.
131
.
232 e do
t
ermo de
e
mbargo n
.
103
.
829, ambos lavrados pela SEMA/MT, e determinou o cancelamento integral da autuação e da multa aplicada.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em síntese,
a regularidade do auto de infração e do processo administrativo, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa e a possibilidade de dupla autuação, prevalecendo
a
lavratura realizada pela SEMA
/MT
, além de questionar a aplicação do conceito de área consolidada.

Contrarrazões apresentadas no Id.
240722768
. Preliminarmente, sustentou a inépcia recursal,
sob
o argumento de que

“as razões recursais do apelante são a cópia
ipsis
literis
de sua contestação (Id n. 15909484), a exceção apenas do pedido de redução de honorários. Mesmo texto, mesmas citações, grifos, jurisprudências”
.
Quanto ao mérito, pugnou
pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
243534653
,
apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

VOTO – P
RELIMINAR
– INÉPCIA RECURSAL.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se das contrarrazões apresentadas pel
a parte recorrida
SILVIO FRATONI
o argumento de que houve, por parte do recorrente, violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, sob o fundamento de que

“as razões recursais do apelante são a cópia
ipsis
literis
de sua contestação (Id n. 15909484), a exceção apenas do pedido de redução de honorários. Mesmo texto, mesmas citações, grifos, jurisprudências”
.

Pois bem.

Diferentemente das razões apresentadas pela parte ora recorrida, verifica-se que a parte apelante apresentou suas razões recursais de forma clara e objetiva, impugnando especificamente os

fundamentos da
r.
sentença recorrida.

Nesse sentido, infere-se
das razões recursais acostadas no Id.
240722765
que o recurso contém a devida exposição dos argumentos de fato e de direito, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Assim,
afasto
a preliminar suscitada pelo recorrido.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso
de

a
pelação
c
ível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença proferida
pel
o Juízo da
Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(MT) que
,
nos autos da ação anulatória n.
1007989-85.2018.8.11.0015
movida por
SILVIO FRATONI
,
julgou procedentes os pedidos iniciais,
declarando a nulidade do
a
uto de
i
nfração n
.
131
.
232 e do
t
ermo de
e
mbargo n
.
103
.
829, ambos lavrados pela SEMA/MT, e determinou o cancelamento integral da autuação e da multa aplicada.

A controvérsia
cinge-se à validade dos atos administrativos de autuação
ambiental promovidos
pela SEMA/MT, consistentes no
a
uto de
i
nfração n
.
131
.
232 e no
t
ermo de
e
mbargo n
.
103
.
829, bem como na análise da
configuração
de
bis in idem
e da caracterização da área autuada como consolidada.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS
DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

1.1.
DA INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

A parte recorrente
alega
, em síntese,
que o simples fato de haver autuações por mais de um ente federativo em razão do mesmo fato não caracteriza, por si só, a ocorrência de
bis in idem
, sustentando que deve prevalecer a autuação realizada
pela SEMA
, órgão responsável pelo licenciamento ambiental, conforme determina o art. 17,
caput
e § 3o, da Lei Complementar n
.
140/11.

Pois bem.

R
egistr
e
-se que há vedação ao
bis in idem
, como se depreende das disposições tanto do art. 76, da Lei 9.605/98 (Lei de crimes e infrações administrativas ambientais), como no art. 17, caput e §3o da Lei Complementar 140/2011.

No caso, restou reconhecido pelo d. Juízo
a quo
a existência de
bis in idem
entre as autuações
da SEMA
e IBAMA
, conforme apontado pela perícia judicial realizada nos autos,
anulando o
a
uto de
i
nfração lavrado pela SEMA/MT com base na duplicidade de sanções.

Contudo, a lavratura de auto de infração ambiental e a instauração de processo administrativo para apuração de infração à legislação ambiental
são atribuições
, em regra,
d
o órgão responsável pelo licenciamento ou autorização
.

Desse modo,
ao analisar detidamente o caso, verifica-se que a autuação realizada pela SEMA/MT deve prevalecer, enquanto órgão licenciador e fiscalizador do cumprimento da legislação ambiental no âmbito estadual,
eis que
detém legitimidade para lavrar o auto de infração em questão.

O art. 17 da LC n
.
140/2011 assim dispõe:

"Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação
ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada
."

Dessa forma, ainda que o IBAMA tenha realizado autuação anterior, tal fato não afasta a
atribuição
da SEMA
/MT
para lavrar o auto de infração ambiental referente ao mesmo fato.

A prevalência do auto
de infração
lavrado pelo órgão licenciador é reforçada pelo §3o do art. 17, que estabelece a prioridade do auto de infração lavrado pelo ente responsável pelo licenciamento ou autorização.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4757, deu interpretação conforme
à
Constituição Federal ao § 3o do art. 17 da Lei Complementar 140/2011 para estabelecer
“que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federado, desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória”.

Nesse sentido, a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo é firme ao disp
or
que
“
A sanção imposta pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal poderá substituir a multa imposta pela União em relação ao mesmo fato, devendo prevalecer o auto de infração lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização
”
(N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
MARIA EROTIDES KNEIP
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04
.
3
.
2024, Publicado no DJE 09
.
3
.
2024).

No caso concreto, verifica-se que a infração ocorreu em área sujeita à fiscalização estadual, sendo, portanto, legítima a autuação promovida pela SEMA
/MT
.

Além disso, a existência de uma autuação anterior pelo IBAMA não gera automaticamente a nulidade da autuação estadual, uma vez que, nos termos da legislação, o órgão licenciador detém a competência prioritária para a aplicação das penalidades.

É importante destacar que o simples fato de haver autuações por mais de um ente federativo não caracteriza, por si só, a ocorrência de
bis in idem
, salvo na hipótese de já ter havido o pagamento de uma das multas, o que afastaria a exigibilidade da outra, conforme previsto no art. 76 da Lei no 9.605/98:

"Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência."

No presente caso, não há nos autos comprovação de que tenha havido o pagamento da multa aplicada pelo IBAMA, o que afasta a aplicação da exceção prevista no artigo acima citado.

Portanto, deve prevalecer o auto de infração lavrado pela SEMA/MT, órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento.

1.2. DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO CONTRADITÓRIO.

Quanto à
ocorrência
de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo,
a parte recorrida sustentou na hipótese que houve

desobediência aos ditames legais quanto ao processamento do feito administrativo (nulidades e irregularidades no
auto infracional
), que gerou grave cerceamento à defesa
do apelado, o que foi reconhecido em sentença pelo d. Juízo
a quo
.

Sustentou ainda a existência de omissões no julgamento do recurso administrativo quanto às teses recursais apresentada
s, de modo que
“a rejeição de diversos pontos ficou
sem fundamentação
, vale dizer, o ato administrativo praticado está destituído de fundamentação, o que não é permitido”
.
[Id. 240722768 – Pág. 09].

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos,
sob pena
de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

No caso, em análise da cópia do processo administrativo n. 248.366/2014, mormente da Decisão Administrativa n. 2.552/SUNOR/SEMA/2015 (Id. 240721689 – Págs. 59/65), conclui-se que não houve a supressão ilegal da fase instrutória.

Conforme se vê,
a autuação foi precedida de vistoria
in loco
realizada por agentes da SEMA/MT

e o apelado teve a oportunidade de se manifestar durante o processo administrativo, juntar documentos e produzir provas
,
nos termos
da Lei Complementar
e
stadual n. 38/1995.

Imperioso registrar que, em razão d
e
a parte recorrida sustentar que não houve desmate e sim limpeza de área, amparada em documento técnico por ela apresentad
o
, o órgão ambiental determinou ao setor técnico a elaboração de dinâmica de desmate, com a consequente confecção de parecer técnico conclusivo,
sendo
oportunizado
o devido contraditório em momento anterior
à
decisão administrativa.

Registre-se que
a não
abertura de prazo específico para a apresentação de alegações finais não configura cerceamento de defesa,
conforme sustentado pela parte recorrida,

sobretudo diante da inexistência de previsão normativa específica nesse sentido no âmbito estadual
(Precedente:
N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Des
. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024,
p
ublicado no DJE 09.3.2024).

De igual modo, infere-se que
a decisão
proferida
pelo CONSEMA
–
Id. 240721692 – Págs. 03/13 –
expressamente demonstra
, ainda que de forma sucinta,
os motivos pelos quais
houve a manutenção
da aplicação da penalidade de multa em desfavor da parte
autuada.

Vê-se, portanto, que as razões da defesa foram devidamente analisadas, mormente as teses de violação aos princípios da legalidade, contraditório e o da ampla defesa, inocorrência da conduta descrita no auto de infração –
desmate de floresta, mas sim de limpeza de área –
, bem como se tratar de área consolidada.

Logo, diferentemente da conclusão alcançada pelo
d.

J
uízo
a quo
, entendo que a alegação de
cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo não merece acolhida.

Diante de tais premissas, não há que se falar em cerceamento de defesa
na seara administrativa
ou ausência de motivação do acórdão impugnado.

III - DA CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA COMO CONSOLIDADA.

No que tange à alegação de que a área autuada já se encontrava consolidada antes de 2008
, o d. Juízo
a quo
, assim entendeu:

“[...].

Outrossim
, do conjunto probatório constante dos autos, demonstra-se que a área do suposto desmatamento, é consolidada, senão vejamos:

O Código Florestal é incisivo e claro no sentido de conceituar o que são áreas rurais consolidadas, vejamos:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (...) IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Assim, ao analisar as dinâmicas de imagens do imóvel nos anos de 1995, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a
Sra.
Perita Judicial verificou a abertura e utilização contínua da área.

A
Sra.
Perita Judicial reconheceu intervenções antrópicas no local a partir de 1995, bem como a presença de cercas ao redor da propriedade (ID.135585326 - Pág. 39) e com exploração na área objeto da autuação em 1998 (ID. 135585326 - Pág. 41):

“No ano de 1998 verificou-se demarcações de divisa a norte da propriedade, sinais de degradação e possível exploração seletiva predatória no interior da área que viria ser autuada (Auto de Infração n° 13.1232/2014)
pela SEMA
em 2014. Também
observam-se
nesta imagem possíveis carreadores, aberturas semelhantes a esplanadas e degradação da área ao entorno das esplanadas e carreadores”.

A presença de atividades no local também foi identificada nos anos de 2001, 2003 e 2005 (ID. 135585326 - Pág. 42-44).

Referidas imagens demonstraram, portanto, a existência de exploração no local autuado antes do ano de 2008.

Cumpre observar que nos anos de 2007 e 2008 a propriedade foi atingida por incêndios, conforme consta no Laudo Pericial (ID. 135585326 - Pág. 32):

“Em 2007 e 2008 surge cicatriz de queimada em parte da propriedade”
(ID. 135585326 - Pág. 63).

Desse modo, tanto os documentos acostados pelo Autor, bem como o Laudo Pericial e as imagens carreadas pela
Sra.
Perita são suficientes para comprovar a classificação do imóvel como consolidado.

[
...]”
.

Com efeito, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que, diferentemente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
,
de consolidação do imóv
el, os documentos que instruem os autos apontam que a área sob análise não sofreu qualquer desmate
a
corte raso anterior a 2008.

Pois bem.

Segundo o art. 3o, inciso IV, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), compreende-se como área consolidada a
“área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a
22 de julho de 2008
, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

De acordo com o Laudo Pericial
acostado no Id.
240722736
e seguintes
, foi possível verificar que a área objeto do
a
uto de
i
nfração n
.

131
.
232/2014 lavrado pela SEMA/MT já apresentava sinais de intervenção antrópica antes do mar
co legal de 22 de julho de 2008, conforme sustentado pela parte recorrida.

As imagens de satélite analisadas no laudo, referentes aos anos de 1995, 1998, 2001 e 2007, demonstram a ocorrência de exploração seletiva predatória e degradação ao longo dos anos, com a abertura de carreadores e esplanadas.

Além disso, em 2007 e 2008, foi constatada uma cicatriz de queimada na área autuada, o que afetou a regeneração da vegetação.

No entanto, a legislação aplicável ao caso exige que, para ser considerada uma área consolidada, a ocupação antrópica deve ser preexistente a 22 de julho de 2008 e deve envolver edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
.

O Decreto Estadual n. 1.031/2017,
que
"regulamenta a Lei Complementar n
.
592, de 26 de maio de 2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural"
e dá outras providências
,
esclarece que a simples ocorrência de queimadas

ou exploração seletiva não caracteriza a área como consolidada, sendo necessária a existência de atividades agropecuárias ou benfeitorias significativas.

Nesse sentido, o
laudo técnico também menciona que, embora tenha havido intervenções anteriores, não há comprovação de que a área em questão fosse efetivamente utilizada para atividades
agrossilvipastoris
de forma contínua até 2008.

A presença de cercas antigas e a exploração seletiva indicam intervenções, mas não são suficientes para configurar o uso consolidado da área
,
conforme os requisitos legais.

Registre-se que
a análise das imagens de satélite
acrescenta
que, após os eventos de queimadas, parte da vegetação estava em processo de regeneração, e não há indícios de que a área estivesse sendo utilizada de forma contínua para atividades agrícolas.

Portanto, ainda que o imóvel tenha sido
antropizado
antes do marco de 2008, as evidências indicam que a área não pode ser considerada consolidada, uma vez que as intervenções identificadas, como queimadas e exploração seletiva, não configuram uso agropecuário consolidado conforme a legislação aplicável.

O corte raso verificado em 2014 foi realizado em uma área que, à época, já apresentava sinais de regeneração da vegetação,
o que afasta a tese de consolidação do imóvel antes de 2008, conforme previsto no Código Florestal (Lei n
.
12.651/2012)
,
reforçando a legitimidade da autuação realizada pela SEMA/MT.

Diante de tais premissas, conclui-se que a
s provas técnicas juntadas aos autos são claras ao demonstrar que a área objeto da autuação estava coberta por vegetação nativa até o período próximo à autuação, descaracterizando a alegação de que seria consolidada e, portanto, imune a novas autuações.

Dessa forma, a tese de consolidação da área não se sustenta, sendo correta a autuação ambiental promovida pela SEMA
/MT
.

Por fim, fica prejudicada a análise do pedido de redução dos honorários advocatícios formulado pela Fazenda Pública, uma vez que, em razão da procedência do apelo, impõe-se a inversão da sucumbência, devendo o apelado arcar com os ônus sucumbenciais, incluindo o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando integralmente a sentença de primeiro
grau para reconhecer a legitimidade do
a
uto de
i
nfração n
.
131
.
232/2014 e do
t
ermo de
e
mbargo n
.
103
.
829/2014, ambos lavrados pela SEMA/MT
.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do

ônus de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024